Tribunal: STF
Processo: ARE 944777
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Incidência da Súmula 284. 3. Razões desconexas e dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado. Inépcia. 4. Caráter protelatório. Reiteração. Elevação da multa imposta. 5. Embargos de declaração rejeitados.